Tribunal: TRF3
Processo: 0011138-64.2016.4.03.6181
Órgão julgador: PAULO FONTES
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
93/283)

0011138-64.2016.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

EIfNu - EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE - 790

QUARTA SEÇÃO

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Primeiramente, de se repisar que, em sede de embargos infringentes, o reexame do mérito da apelação criminal fica restrito ao ponto de divergência entre os julgadores. No caso, verifica-se que o dissenso diz respeito ao termo inicial de contagem da prescrição da pretensão executória.

2. A menção do art. 112, I, do Código Penal só faz sentido em um cenário em que admitida a execução provisória da pena a partir da sentença, o que era a regra no Código de Processo Penal, na sua redação original. Contudo, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, interpretando o alcance do princípio constitucional da presunção da inocência, vedou toda e qualquer execução provisória (HC 84.078/MG, rel. Min. Eros Grau, 05.02.2009, Informativo STF no 534), estando o Ministério Público impedido de pl

Inteiro teor:
93/283)

0011138-64.2016.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

EIfNu - EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE - 790

QUARTA SEÇÃO

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Primeiramente, de se repisar que, em sede de embargos infringentes, o reexame do mérito da apelação criminal fica restrito ao ponto de divergência entre os julgadores. No caso, verifica-se que o dissenso diz respeito ao termo inicial de contagem da prescrição da pretensão executória.

2. A menção do art. 112, I, do Código Penal só faz sentido em um cenário em que admitida a execução provisória da pena a partir da sentença, o que era a regra no Código de Processo Penal, na sua redação original. Contudo, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, interpretando o alcance do princípio constitucional da presunção da inocência, vedou toda e qualquer execução provisória (HC 84.078/MG, rel. Min. Eros Grau, 05.02.2009, Informativo STF no 534), estando o Ministério Público impedido de pleitear a execução da pena enquanto o feito não transitar em julgado para ambas as partes.

3. Assento, pois, que o lapso prescricional da pretensão executória não restou ultrapassado, uma vez que teve início somente quando operado o trânsito em julgado do v. acórdão para a acusação e a defesa. É que somente a partir desse momento é que as penas cominadas ao réu se tornaram executáveis, em obediência ao princípio constitucional da presunção de inocência, conforme hermenêutica então adotada pelo STF.

4. Vale ressaltar que esta E. Quarta Seção já consolidou o entendimento de que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da decisão para ambas as partes, uma vez que não se pode dar início ao cumprimento da pena, isto é, à execução, antes desse marco. Citem-se, como exemplos, os seguintes julgados: EIFNU no 0101800-41.1997.4.03.6181/SP, Rel. Des. Federal Paulo Fontes, v.u., julgado em 16.07.2017, publ. DJE 27.03.2017; EIFNU no 0004092-43.2011.4.03.6102, Rel. Des. Federal José Lunardelli, v.u., julgado em 21.01.2016, DJE 05.02.2016.

5. Recurso não provido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quarta Seção do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por maioria, negar provimento aos embargos infringentes opostos por Norberto Barbosa Libarino, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.